Tribunal: STF
Processo: ARE 1590407
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Reserva de plenário. Súmulas 279 e 280 do STF. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 

    2. O acórdão recorrido considerou ilegal a obrigação de depósito de 10% sobre o incentivo fiscal de ICMS imposta pela Lei 15.865/16, com base no Decreto nº 36.853/2011, que condicionava a concessão do incentivo fiscal à implantação de uma fábrica de cimento e ao pagamento de taxa administrativa.

    II. Questão em discussão

    3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário é o instrumento adequado para a apreciação de suposto equívoco na aplicação de legislação infraconstitucional; (ii) saber se a apreciação da matéria demandaria o reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo as Súmulas 280 e 279 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) saber se houve violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, em virtude da interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem sem declaração de inconstitucionalidade.

    III. Razões de decidir

    4. A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido, ao aplicar automaticamente o art. 178 do Código Tributário Nacional, conferiu interpretação equivocada à lei federal e que não se pretendia reexame de prova ou reinterpretação de legislação local, mas sim exame da aplicação da legislação federal ao caso concreto.

    5. A teor do art. 102, III, da Constituição Federal, o recurso extraordinário não é o instrumento adequado para a apreciação de suposto equívoco na aplicação de legislação infraconstitucional.

    6. A apreciação da questão objeto do recurso extraordinário não dispensa o conhecimento da legislação infraconstitucional invocada na origem, o que atrai a incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.

    7. Para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou a instância de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não é admissível na via extraordinária, a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    8. Não houve violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, porquanto o Tribunal de origem não afastou, por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente, qualquer dispositivo legal, mas interpretou e aplicou a norma que entendeu pertinente, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação infraconstitucional aplicável. A exigência de reserva de plenário ocorre apenas quando o deslinde alcançado pelo órgão fracionário esteja fundamentado na incompatibilidade direta entre a norma legal e o texto constitucional.

    9. O agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental não provido.